Tribunal: TCU
Processo: 028.382/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de reforma emitidos pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos emitidos em favor de Albertino Ribeiro Junqueira Junior, Amaro Barbosa, Bartolomeu Clementino da Costa, Edison Antonio, Hilquias de Oliveira Guerra, Jarbas Dias Martins, Jose Leal Nogueira, Julio Costa Netto e Misael Belarmino; 9.2. ordenar à Sefip que priorize a análise das pensões que tenham sido instituídas pelos ex-militares de que tratam os atos deste processo; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando do Exército.